Tribunal: STF
Processo: ARE 1388297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROFESSORES SUBSTITUTOS. LEI 8.647/93. 



    1. Os professores substitutos foram contratados pela Universidade Federal nos termos dos arts. 1.216 a 1.236 do Código Civil e arts. 232 a 235 da Lei 8.112/90, estabelecidos de acordo com o art. 37, inciso IX, CF/88, que autoriza a contratação temporária pela Administração Pública, dispondo a Lei 8.745/93 sobre a obrigação do recolhimento de contribuição previdenciário dos contratados.



    2. Não se pode admitir, contudo, que anteriormente à edição da Lei 8.745/93, houvesse desamparo previdenciário do contratado temporariamente pela Administração. Dessa forma, inexistindo previsão específica na Lei 8.112/90 quanto ao regime previdenciário dos servidores contratados, tem-se, por consequência, a inclusão destes no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.



    3. Apelação e remessa oficial tida por interposta desprovidas”. (eDOC 8, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso II; 37, caput e I,; e 207, caput, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a relação empregatícia que envolve o particular e o Estado não é uma mera relação fática, mas, sim, jurídica. 



    Alega-se que não restou demonstrada a relação de emprego entre a Universidade e os particulares, para que o INSS pudesse exigir o pagamento da contribuição.



    Afirma-se que, inexistindo uma relação jurídica, não se verifica a hipótese de incidência definida legalmente, para a consolidação da obrigação tributária. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Lei 8.112/90 e Lei 8.745/93), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração de autônomos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pois bem. Tecidos os esclarecimentos necessários, passo a analisar a necessidade de a Autarquia Federal pagar a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de autônomos. 



    Os professores substitutos foram contratados pela Universidade Federal nos termos dos arts. 1.216 a 1.236 do Código Civil e arts. 232 a 235 da Lei 8.112/90, estabelecidos de acordo com o art. 37, inciso IX, CF/88, que autoriza a contratação temporária pela Administração Pública, dispondo a Lei 8.745/93 sobre a obrigação do recolhimento de contribuição previdenciário dos contratados. 



    Não se pode admitir, contudo, que anteriormente à edição da Lei 8.745/93, houvesse desamparo previdenciário do contratado temporariamente pela Administração. Dessa forma, inexistindo previsão específica na Lei 8.112/90 quanto ao regime previdenciário dos servidores contratados, tem-se, por consequência, a inclusão destes no Regime Geral de Previdência Social - RGPS”. (eDOC 8, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Tema 163 da sistemática da repercussão geral não se aplica aos celetistas. 2. A discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre verba de gratificação, terço constitucional de férias e verbas devidas a trabalhadores autônomos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, haja vista que demanda análise da natureza jurídica da referida parcela. 3. Agravo regimental da Fazenda Nacional desprovido”. (RE 960.556 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 21.11.2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente